Tribunal: TJMT
Processo: 1011533-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011533-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), MARIONEI DA SILVA - CPF: 418.782.642-49 (AGRAVANTE), SOCIEDADE MEDICA VIDA & SAUDE - CNPJ: 05.890.971/0001-78 (AGRAVADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011533-53.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO MONITÓRIA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 6°, INCISO VIII, DO CDC - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR - RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO.

Se presente a relação de consumo e a hipossuficiência técnica do consumidor para produção das provas, é necessário determinar a inversão do ônus da prova, nos moldes do artigo 6°, inciso VIII, do CDC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011533-53.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIONEI DA SILVA.

AGRAVADO: SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE.

Processo na origem: 1007951-45.2021.8.11.0055

Comarca de Tangara da Serra.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por
MARIONEI DA SILVA
.

AÇÃO
: Ação Monitória (Proc. n° 1007951-45.2021.8.11.0055) que
SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE
move contra
MARIONEI DA SILVA
.

DECISÃO AGRAVADA
: decisão que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova.

AGRAVO
:

MARIONEI DA SILVA
alega, em apertada síntese, que a decisão agravada precisa ser reformada porque se trata de relação de consumo entre as partes. Sustenta que se trata de parte hipossuficiente da relação. Aduz que a inversão do ônus da prova foi deferida em processo conexo de obrigação de fazer, proposto pela autora contra o plano de saúde responsável pelo pagamento do valor exigido na monitória. Argumenta que presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, porque a audiência de instrução foi marcada para o dia 22/06/2023. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e deferir a inversão do ônus imposto à agravante.

Liminar deferida (ID 170234690).

Contraminuta (ID 173226154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011533-53.2023.8.11.0000

VOTO

Agravo de instrumento interposto por
MARIONEI DA SILVA
, de decisão que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova formulada em embargos monitórios.

A agravada Sociedade Médica Vida & Saúde propôs a ação de cobrança em desfavor da agravante Marionei da Silva, com o objetivo de receber valores relativos a procedimento cirúrgico e despesas hospitalares realizadas em 25/02/2021 nas dependências daquele hospital.

A agravante informa que possui convênio com a Unimed, que teria obrigação de custear as despesas exigidas e contra a qual moveu a ação de obrigação de fazer no 1008454-66.2021.8.11.0055, para que efetue o pagamento no valor ora cobrado.

Em embargos monitórios, a agravante requereu a inversão do ônus da prova, que restou indeferido no despacho saneador.

Esta constitui a decisão ora agravada.

A autora, ora agravante, logrou demonstrar a probabilidade do direito porque além de haver previsão legal para a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, como no caso, esta representa a parte hipossuficiente de acordo com as peculiaridades do caso.

Pois bem. Verifica-se que há relação de consumo entre as partes, de modo que é possível a aplicação da inversão do ônus da prova, nos moldes do artigo 6°, inciso VIII, do CDC.

A respeito do assunto, é a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESQUISITOS DEMONSTRADOS - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA – POSSIBILIDADE – MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
I - De acordo com a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, a produção da prova deve ficar a cargo de quem está em melhor condições de produzi-la. II - No caso concreto, é evidente que a parte agravada possui maior facilidade para a produção da prova, mormente por se tratar de empresa de grande porte, que, inclusive, dispõe de todos os equipamentos e profissionais exigidos para a elucidação da questão.
(TJMT - N.U 1010696-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA (FATURA RELATIVA A CONSUMO RECUPERADO) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS (MEMÓRIAS DE MASSA) PELA RÉ – CABIMENTO – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA E PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A concessão de tutela de urgência exige comprovação da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida
. Pela distribuição dinâmica do ônus probatório e pelo princípio da cooperação entre as partes, a produção da prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la.
(TJMT - N.U 1012001-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR PACTUADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O e. Superior Tribunal de Justiça equipara à consumidor o pequeno ou o médio produtor rural que firma com instituição financeira contrato de cédula rural com características de adesão, para o fim aquisição de insumos para a atividade agropecuária. As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo Judiciário, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.
Requerido na inicial e

presentes os pressupostos para a sua concessão, deve ser invertido o ônus da prova
. Para a concessão de tutela urgência, necessário se mostra a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil atual, quais sejam: probabilidade do direito invocado e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se constatou nos autos, visto que os fatos alegados demandam a necessária instrução.Com a entrada em vigor do Códex Processual atual, o depósito judicial, seja parcial ou integral, deixou de ser permitido nas ações de revisões de cláusulas contratuais nos contratos bancários, devendo dessa forma, o contrato ser pago no tempo e modo contratado (art. 330, §3o do CPC)”. (TJMT, Terceira Câmara De Direito Privado, AI 1006507-84.2017.8.11.0000, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva, julgado em 07.03.2018, DJE 09.03.2018).

Dessa forma, nota-se que é necessária a inversão do ônus da prova, porquanto verificada a relação de consumo e a hipossuficiência técnica da autora para produção das provas necessárias.

Assim, há que se ressaltar que a inversão, por si só, não implica automaticamente na procedência da ação, mas sim no reconhecimento de que incumbe à empresa prestadora de serviços a produção das provas, em razão de sua capacidade técnica frente ao consumidor.

De modo que, se produzidas as provas pela empresa ré, ora agravada, não há falar em procedência automática da ação.

Ademais, insta salientar que não se trata de prova de difícil ou impossível produção.

Assim, o Código de Processo Civil determina:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito”.

A inversão de ônus probatórios em casos que levem à prova diabólica não se mostra possível, porém não é o caso, máxime em razão da capacidade técnica da prestadora de serviços.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a inversão do ônus da prova em favor da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023